Tribunal: TJBA
Processo: 8066153-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066153-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ROMILDO SOUZA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO ART. 345 DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO (SÚMULA 530/STJ). IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DEFINIDA NO ERESP 1.413.542/RS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APÓS 31/03/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, diante da revelia, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios por ausência de juntada do contrato, afastou a capitalização mensal, aplicou a taxa média de mercado, condenou à repetição do indébito (simples até 30/03/2021 e dobrada a partir de 31/03/2021, conforme modulação do EREsp 1.413.542/RS), e fixou honorários advocatícios. O réu permaneceu inerte, sem apresentar contestação ou qualquer documento.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão:

(i)
saber se é possível relativizar os efeitos da revelia, à luz dos arts. 344 e 345 do CPC;

(ii)
verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e seus consectários;

(iii)
definir a taxa de juros remuneratórios aplicável e a possibilidade de capitalização mensal, diante da ausência do contrato; e

(iv)
estabelecer a forma de repetição do indébito, considerando a modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A revelia produz presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, não incidindo nenhuma das hipóteses de afastamento previstas no art. 345. A jurisprudência das Câmaras Cíveis do TJBA veda ao réu revel a reabertura de matéria fática em grau recursal.

4.

A relação jurídica é de consumo, conforme Súmula 297/STJ. Ausente o contrato e inexistente prova mínima produzida pelo réu, mantém-se integralmente a aplicação do CDC.

5.

A falta de juntada do contrato impede a aferição da taxa de juros pactuada, atraindo a aplicação da Súmula 530/STJ para limitar os juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen. A Quinta Câmara Cível possui entendimento consolidado nesse sentido.

6.

A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa (Súmula 539/STJ). Inexistente o contrato, não há como reconhecê-la.

7.

A repetição do indébito deve observar a modulação definida pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS: devolução simples até 30/03/2021 e, após essa data, devolução em dobro, independentemente de má-fé, salvo engano justificável (inexistente no caso concreto).

8.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados e devem ser majorados em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, §11, do CPC.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Tes es de julgamento:

1.

A revelia não pode ser relativizada quando não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 345 do CPC, sendo incabível ao réu revel reabrir matéria fática em sede de apelação.

2.

Ausente o contrato e não comprovada a taxa de juros remuneratórios, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, nos termos da Súmula 530/STJ.

3.

A capitalização mensal somente é admissível mediante pactuação expressa, sendo inviável seu reconhecimento quando o contrato não é juntado pelo fornecedor.

4.

A repetição do indébito deve seguir a modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS: simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, salvo engano justificável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 345, 373, 434, 435 e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0000044-37.2005.8.05.0193, Rel. Des. Josevando Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 19/09/2023.
TJBA, Apelação nº 8018951-53.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação, Primeira Câmara Cível, publ. 28/09/2022.
TJBA, Apelação nº 0507348-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 04/04/2023.
TJBA, Apelação nº 8000112-04.2022.8.05.0111, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 10/02/2025.
STJ, Súmulas 297, 530 e 539; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº

8066153-55.2023.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE,
BANCO BRADESCO S.A.
,
e como
APELADO, ROMILDO SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.